Tribunal: STF
Processo: Rcl 72130
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRECEITO SUMULAR. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca nos autos do habeas corpus n. 942.547/GO, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 10. 



    A parte reclamante narra que o beneficiário do ato reclamado foi condenado “à pena de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado e 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de ocultação de cadáver, totalizando o cômputo material em 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão”, tendo sido determinado o imediato início do cumprimento da pena.



    Alega que ao despachar a liminar, a autoridade reclamada deferiu o pleito defensivo ajuizado sob o argumento de que “o cumprimento imediato da pena seria, na verdade, uma prisão preventiva”. 



    Sustenta, em síntese, que “Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I “e” do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da lei declarando suposta “manifesta ilegalidade” da execução de condenação provisória e não definitiva, sem, contudo, submeter a análise à sua Corte Especial, conforme determina o art. 97 da Constituição da República e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desse Tribunal Excelso”.



    Requer “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência dessa Corte Excelsa e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    In casu, cuida-se, o ato reclamado, de decisão proferida, monocraticamente, por Ministro do STJ.



    Nesse contexto, pontuo que para que a afronta efetiva ao conteúdo sumular se materialize, mostra-se imperioso que órgão fracionário de Tribunal afaste a incidência de norma legal invocando fundamento extraído da própria Constituição da República, sendo certo que decisão monocrática proferida por Ministro do STJ não rege-se pelo princípio da reserva de plenário, “cujo âmbito de incidência restringe-se ao domínio dos pronunciamentos dos colégios judiciários” (Rcl 25.297-MC-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/11/2017). Nesse mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 08/06/2022)



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.125-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/03/2023)



    Ressalto que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Ademais, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente